Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente as recorrentes a restituírem o valor de R$ 7.978,10, referentes às transações contestadas pela parte autora.
1.1. Fatos Relevantes. O recorrido alega que tentou acessar a sua conta bancária por meio das plataformas das instituições financeiras recorrentes no dia 12/03/2024, mas teve dificuldades em razão de suposta inserção de senha incorreta. Aponta que, após várias tentativas, conseguiu acesso e verificou seis transferências, no total de R$ 2.897,10 e um pix de R$ 200,00 agendado, que conseguiu cancelar. Além disso, identificou que o fraudador antecipou recebíveis de R$ 90.000,00 da empresa, gerando um custo adicional de R$ 5.081,00 em taxas de antecipação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva das recorrentes; (ii) decidir sobre a responsabilidade das recorrentes pela fraude ocorrida na conta do recorrido; (iii) decidir sobre a necessidade de restituição do valor transferido por meio de fraude ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. Da Responsabilidade do Fornecedor de Serviços. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297/STJ.
5. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva em fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14, § 1o, II do CDC; Súmula 479/STJ). 5.1. A exclusão de responsabilidade depende de comprovação da inexistência na falha da prestação dos serviços, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, de modo que o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
6. No caso dos autos, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes, na medida em que os documentos anexados pela parte recorrida demonstram que, no dia 11 de março de 2024, o acesso foi temporariamente bloqueado por tentativa de acesso incorreta. Além disso, no dia em que foram realizadas as transações irregulares, a instituição financeira bloqueou uma tentativa de transferência suspeita, contudo, minutos depois permitiu todas as demais transações, o que evidencia a falha no dever de segurança inerente aos serviços prestados.
7. É evidente a falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira, ao não adotar medidas eficazes para aprovar as transações eletrônicas, o que concorreu para o sucesso da empreitada criminosa levada a efeito através das tecnologias oferecidas pelo próprio banco, permitiu que terceiros conseguissem efetivar as transações irregulares. Além disso, apesar de bloquear algumas transações, revelou sua inércia em resolver o problema ao optar por atribuir ao recorrido as transações não reconhecidas, ao invés de cancelar imediatamente as operações.
8. Verificada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, é devida a restituição do valor cobrado indevidamente da parte recorrida, tendo em vista a realização de transação por meio de fraude, o que só se mostrou possível devido à falta de mecanismos de segurança suficientes para garantir a efetividade do serviço prestado (art. 14, §1o o CDC). Precedente: Acórdão 1960279.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidas e condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDF, acórdão 1960279, processo n. 0704196-21.2024.8.07.0014, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 07/02/2025.